Tribunal: TJDFT
Processo: 0710029-46.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS PAGAMENTO DOS DÉBITOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DO REGISTRO NEGATIVO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) decorrente de manutenção do nome da autora em cadastro de inadimplentes, após quitação da dívida. A sentença deu parcial provimento ao pedido, para condenar a ré a pagar a autora o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. A autora/recorrente insurge-se contra a decisão no sentido de que seja majorado o valor da indenização para o quantum requerido inicialmente (R$10.000,00), e que seja vedada qualquer cobrança referente à dívida quitada, bem como a exclusão de seu nome da plataforma SERASA EXPERIAN, pois a sentença reconheceu o cumprimento da obrigação de fazer consistente na baixa da restrição, julgando extinto o processo nesse aspecto. No entanto, em consulta realizada na plataforma do SERASA, observou que continua a informação de conta atrasada, no valor de R$159,76.
2. Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, vez que dispensado o preparo, e o recurso foi interposto no prazo legal.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.
4. Relata a autora, ora recorrente, em sua petição inicial, que no mês de março de 2021 solicitou empréstimo junto a uma instituição financeira, para uma cirurgia, o qual foi negado ao argumento de que havia restrição de crédito em seu nome desde o mês de janeiro do mesmo ano. Diante da informação, aduz a recorrente que entrou em contato com a recorrida, constatando que a aludida restrição advinha de uma dívida já quitada desde janeiro de 2021, sendo que a recorrida manteve seu nome registrado em órgão de proteção ao crédito. O débito em questão refere-se ao montante de R$655,00 (seiscentos e cinquenta e cinco reais), que foi pago de forma parcelada em quatro vezes, conforme acordo feito com a recorrida (ID. 34001031 a ID.34001033). O suposto débito, objeto da negativação do nome da recorrente, foi a parcela do contrato no. 9099431593-201907, no valor de R$159,76 (cento e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos), o qual a recorrente demonstrou ter pago, conforme comprovante nos autos. Apesar das diversas tentativas de resolver o imbróglio, não obteve êxito.
5. Conforme precedentes do STJ, enseja indenização por danos morais a manutenção indevida do nome de consumidor em cadastro restritivo de crédito. Consoante a isso, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) determina que, após o pagamento de uma dívida, o nome do devedor deve ser retirado em um prazo de cinco dias dos serviços de proteção ao crédito. No caso vertente, não obstante a autora/recorrente ter quitado o débito, observa-se que decorreu cinco meses da data do pagamento da dívida para que fosse excluído o registro, o qual ainda permanece ativo, conforme comprovou a recorrente em captura de tela inserida no recurso, merecendo provimento o recurso interposto para determinar a imediata exclusão da requerente do rol de devedores.
6. Danos morais. Em relação ao dano moral nas relações de consumo, em que pese não exista uma relação exaustiva de hipóteses, deve o juiz atentar, em cada caso, para que a aplicação do CDC sirva para modificar as práticas existentes atualmente. Reconhecido o direito à reparação pelos prejuízos morais não há a necessidade de demonstração do efetivo dano moral experimentado, bastando a prova da conduta abusiva e desarrazoada do fornecedor, o que se conhece como dano in re ipsa, o que restou comprovado nos autos.
7. No que concerne ao quantum debeatur, a essepropósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta, ora sob exame.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada em parte, para determinar que a recorrida proceda à baixa da restrição cadastral, sob pena de incorrer em multa a ser fixada pelo juízo de origem. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.